Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO PRIVADO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 757, do Código Civil – CC, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no Tema 1068 nos seguintes termos: "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica".
3. A invalidez laboral ocorre quando o segurado perde a capacidade de exercer a atividade laborativa principal que habitualmente exercia de maneira permanente. Não se confunde com a invalidez funcional, que ocorre quando o segurado apresenta quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.
4. Sobre a independência entre a invalidez laboral e funcional, o STJ já definiu que “eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional” (REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021).
5. Na hipótese, a constatada invalidez laborativa do autor não se confunde com a invalidez funcional - coberta pelo seguro contratado, mas não demonstrada pelo segurado.
6. O laudo pericial atestou que o apelante possui incapacidade laborativa, pelo que foi aposentado por invalidez previdenciária; todavia, não preenche os critérios para a caracterização de invalidez funcional permanente total por doença.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.